Tribunal: TJMT
Processo: 1019864-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019864-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), OSMAR RAMOS PEREIRA - CPF: 421.934.002-53 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CITAÇÃO - PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMAS CONVENIADOS COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MORADOR DE RUA - MEDIDA INEFICAZ – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese inexistir óbice na utilização dos dados fornecidos pelos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça Estadual, notadamente o Bacenjud, Renajud e o Infojud, consta nos autos que o agravado é morador de rua, não possuindo residência fixa, sendo que tal medida será ineficaz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer (internação compulsória) no 1002640-04.2021.8.11.0078, movida em desfavor de OSMAR RAMOS PEREIRA, indeferiu o pedido da utilização do sistema INFOJUD para busca de informações atualizadas do agravado.

Irresignado com a decisão proferida, o Agravante sustenta que não foi possível localizar o requerido, que, na época do ajuizamento da ação, era morador de rua, não dispondo o banco de dados à disposição do Município de Sapezal de informações atualizadas de seu paradeiro, e que compete ao juízo acessar os sistemas informatizados à sua disposição, cooperando com a solução efetiva do processo.

Alega que, desconsiderar as dificuldades reais do requente - no tocante à disponibilidade de informações atualizadas acerca do requerido - é negar efetividade à jurisdição, ao direito de acessála e à imposição normativa de que o juízo tem que observar o dever de cooperação, proporcionalidade e razoabilidade (artigo 5a, incisos XXXV e LXXVIII2 , da CF, e artigos 4a, 6a e 8a, todos CPC) - não por outra razão, o CPC trouxe a previsão do § 3°, artigo 256.

Explica que, não é necessário o esgotamento de diligências a fim de localizar a parte requerida, bastante a demonstração de que o requerente não possui disponibilidade quanto a tais informações, adotando medidas razoáveis para localizá-lo.

Aduz que “o acesso aos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud e similares concretizam o princípio da efetividade do processo, possuindo respaldo basilar nas normas fundamentais do Processo Civil, considerando que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o do CPC/2015) e o dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC/2015).”

Com base nesses fundamentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja autorizada a utilização do sistema InfoJud, para a realização de busca do endereço e informações da parte agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (id. 145863192).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer (internação compulsória) no 1002640-04.2021.8.11.0078, movida em desfavor de OSMAR RAMOS PEREIRA, indeferiu o pedido da utilização do sistema INFOJUD para busca de informações atualizadas do agravado.

O Magistrado a quo, ao indeferir o pedido formulado pelo agravante, manifestou-se nos seguintes termos:

“Vistos. Considerando que a parte autora não demonstrou a realização de buscas de endereços nos sistemas acessíveis, indefiro o pedido retro. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, promover as diligências cabíveis, bem como se manifestar acerca da necessidade de continuação desta demanda.

Cumpra-se.

SAPEZAL, 30 de agosto de 2022.

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito Substituto”

Com efeito, é certo que a busca de endereço é atribuição da parte autora, por outro lado, deve-se admitir a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado da parte requerida, em observação ao princípio da efetividade, sem que tenha necessidade de exaurir todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos mencionados convênios.

Por outro lado, em que pese inexistir óbice na utilização dos dados fornecidos pelos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça Estadual, notadamente o Bacenjud, Renajud e o Infojud, consta nos autos que o agravado é morador de rua, não possuindo residência fixa, sendo que tal medida será ineficaz.

Portanto, tenho que existam meios mais eficazes, para se obter informações do agravado.

Feitas estas considerações, na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar.

Por tais razões, a decisão de base não merece reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023